Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VITALINO JOSÉ FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS da sentença (ID 61906555), que, nos embargos de terceiro opostos por ALINE ROSA LIMA SOARES contra a penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença n.° 0037465-07.2010.8.07.0007, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora. Opostos embargos de declaração pelo apelante/embargado (ID 61907259), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 61907264. Nas razões de sua apelação (ID 61907267), o apelante/embargado suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação. No mérito, alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não lhe ter sido oportunizado se manifestar sobre os documentos juntados pela apelada/embargante no curso do processo e que a documentação foi juntada extemporaneamente. Sustenta que a sentença apelada foi omissa ao não examinar os documentos por si juntados aos autos, bem como por não apreciar seu pedido de diligência. Assevera que os embargos de terceiro foram opostos após a assinatura da carta de arrematação e que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de desfazimento/cancelamento da arrematação. Aduz que a apelada/embargante não possui a posse do bem e que não foi apreciada a sua preliminar de intempestividade arguida na impugnação aos embargos de terceiro. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, seja ela reformada, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na impugnação aos embargos de terceiro. Preparo aos ID’s 61907268 e 61907269. Contrarrazões ao ID 61907271. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do apelante/embargado ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, no caso, é de se ressaltar que a decisão (ID 61906532) que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos atos de constrição e de sub-rogação sobre o imóvel objeto da demanda, confirmada na sentença (ID 61906555), restou preclusa nos autos, não tendo o apelante/embargado sequer alegado a ocorrência de qualquer fato novo a viabilizar o seu reexame. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e, nos termos dos artigos 1.012, § 1°, V, e 1.013, caput, do Código de Processo Civil, recebo a apelação no seu efeito meramente devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora